Tribunal: TJDFT
Processo: 0009696-20.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009696-20.2016.8.07.0005 RECORRENTE: IZAAC DE SOUZA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO A COLETIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA INSUFICIENTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRENTE. PROVA ROBUSTA QUANTO AO SEGUNDO RECORRENTE. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. CONFIRMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE E NÃO PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE. 1. Apresentando-se frágil e insuficiente a prova em relação ao primeiro recorrente, impõe-se a absolvição em relação a todos os delitos que lhe foram imputados. 2. Confirma-se a condenação em relação ao segundo recorrente, uma vez que a prova dos autos não deixa dúvidas quanto à autoria em relação a este réu. O próprio réu, na fase inquisitorial, confessou que praticou o assalto. Além disso, o motorista do ônibus reconheceu o recorrente como sendo o indivíduo que lhe ameaçou com uma faca. 3. Diante da decisão proferida pelo Conselho Especial nos Embargos de Declaração no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, que afastou os efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal no caso dos autos .4. A prova da menoridade no crime de corrupção de menores não se faz apenas com a juntada de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, admitindo-se outros meios de prova. 5. Recursos conhecidos. Provido o recurso do primeiro recorrente para absolvê-lo, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Negado provimento ao recurso do segundo recorrente, mantendo-se a condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, por quatorze vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por três vezes, à pena total de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. O recorrente alega violação ao artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, sustentando que o uso de “arma branca” não dá ensejo à aplicação da causa de aumento de pena do crime de roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012